Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-93.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000049-93.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ELCIO ANASTACIO POMPEU DOS SANTOS - CPF: 487.691.261-00 (RECORRIDO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APAGÃO POR QUATRO DIAS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDA DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era titular da unidade à época dos fatos, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente da interrupção do serviço, conforme dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar a requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de audiência de instrução julgamento e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença, posto que, apesar da interrupção do serviço ter ocorrido, o problema foi rapidamente solucionado, assim como não restou comprovado nos autos o dano moral alegado pela parte promovente e que não pode a recorrente ser condenada com base em presunções.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença proferida pelo magistrado
a quo
e, alternativamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão. Não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente da interrupção do serviço, conforme dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar a requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de audiência de instrução julgamento e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença, posto que, apesar da interrupção do serviço ter ocorrido, o problema foi rapidamente solucionado, assim como não restou comprovado nos autos o dano moral alegado pela parte promovente e que não pode a recorrente ser condenada com base em presunções.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença proferida pelo magistrado
a quo
e, alternativamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão. Não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020